Tribunal: STJ
Processo: 1025188-26.2022.8.11.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124799 - MT(2025/0386364-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - MT017143
PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007O
AGRAVADO
: GISELA ALVES CARDOSO
ADVOGADOS
: MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
NATALI AKEMI NISHIYAMA - MT019082O
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
RECURSAL.

INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
2.
especial.
Decisão agravada considerada publicada em 11.3.2026 (quarta-feira), com
prazo final para interposição do agravo regimental em 16.3.2026 (segunda-feira), nos
3.
termos do
do RISTJ, que estabelece prazo de cinco dias corridos.
art. 258
Agravo
regimental protocolado em 20.3.2026 (sexta-feira).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial foi apresentado dentro do
prazo de cinco dias corridos previsto no
do RISTJ, de modo a autorizar o seu
art. 258
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do RISTJ fixa em cinco dias corridos o prazo para interposição de agravo
art. 258
6.
regimental contra decisão monocrática.
Considerando-se a publicação da decisão
agravada em 11.3.2026, o prazo final para interposição do agravo regimental se encerrou
7.
em 16.3.2026.
Como o agravo regimental foi protocolado apenas em 20.3.2026, o
8.
recurso é intempestivo.
A intempestividade recursal impede o conhecimento do agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA56732412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/05/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: 16dbd927-75e1-49a5-9946-66ec2864ed39

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça é de cinco dias corridos, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
2. O agravo regimental interposto após o prazo de cinco dias corridos é intempestivo e
não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais mencionados expressamente na decisão.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56732412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/05/2026 15:45:14
Código de Controle do Documento: 16dbd927-75e1-49a5-9946-66ec2864ed39

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3124799 - MT(2025/0386364-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - MT017143
PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007O
AGRAVADO
: GISELA ALVES CARDOSO
ADVOGADOS
: MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
NATALI AKEMI NISHIYAMA - MT019082O
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRAZO
RECURSAL.

INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
2.
especial.
Decisão agravada considerada publicada em 11.3.2026 (quarta-feira), com
prazo final para interposição do agravo regimental em 16.3.2026 (segunda-feira), nos
3.
termos do
do RISTJ, que estabelece prazo de cinco dias corridos.
art. 258
Agravo
regimental protocolado em 20.3.2026 (sexta-feira).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto contra
decisão monocrática que não conheceu do recurso especial foi apresentado dentro do
prazo de cinco dias corridos previsto no
do RISTJ, de modo a autorizar o seu
art. 258
conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56630892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:03:59
Código de Controle do Documento: 2286803e-e4ba-463f-b796-983eb2c759c5

5. O
do RISTJ fixa em cinco dias corridos o prazo para interposição de agravo
art. 258
6.
regimental contra decisão monocrática.
Considerando-se a publicação da decisão
agravada em 11.3.2026, o prazo final para interposição do agravo regimental se encerrou
7.
em 16.3.2026.
Como o agravo regimental foi protocolado apenas em 20.3.2026, o
8.
recurso é intempestivo.
A intempestividade recursal impede o conhecimento do agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido por intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça é de cinco dias corridos, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
2. O agravo regimental interposto após o prazo de cinco dias corridos é intempestivo e
não pode ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 258.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais mencionados expressamente na decisão.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ ANTONIO GIROLDO
FILHO, em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 950-
952).
Em suas razões, o agravante afirma a necessidade de reforma, tendo em vista
a existência de julgados diversos.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada (fls. 950-952) foi considerada publicada em 11.3.2026
(quarta-feira), sendo o prazo final para interposição do agravo regimental o dia
O agravo não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA56630892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:03:59
Código de Controle do Documento: 2286803e-e4ba-463f-b796-983eb2c759c5

16.3.2026 (segunda-feira), já que de acordo com o artigo 258 do RISTJ, o prazo para
interposição de agravo regimental é de cinco dias corridos.
Conforme registrado na certidão de fl. 996, o presente agravo foi
protocolado em 20.3.2026 (sexta-feira), sendo intempestivo.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56630892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/05/2026 19:03:59
Código de Controle do Documento: 2286803e-e4ba-463f-b796-983eb2c759c5

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0386364-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.124.799 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10148101920218110042 10251882620228110001
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - MT017143
PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007O
AGRAVADO
: GISELA ALVES CARDOSO
ADVOGADO
: MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
ADVOGADA
: NATALI AKEMI NISHIYAMA - MT019082O
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Injúria
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - MT017143
PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - MT012007O
AGRAVADO
: GISELA ALVES CARDOSO
ADVOGADO
: MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - MT029983O
ADVOGADA
: NATALI AKEMI NISHIYAMA - MT019082O
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449344098812029@
2025/0386364-4 - AREsp 3124799 Petição : 2026/0026324-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56690919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:04
Código de Controle do Documento: B0B42FBF-F076-43D9-AAF6-64D8DF9346C4